Tribunal: TJMT
Processo: 1005358-82.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005358-82.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARYELTON GONCALVES DE MORAES - CPF: 000.719.851-58 (APELANTE), FABERSON LUIS SOTT - CPF: 029.698.431-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO HOFFMANN SCHULTZ - CPF: 838.522.630-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KEITY MARRARA DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 018.551.611-41 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Posse irregular de munição de uso permitido. Prova robusta. Depoimentos de policiais em consonância com os demais elementos probatórios. Alteração posterior do depoimento da vítima. Ausência de dúvidas razoáveis. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, após ter declarado extinta a punibilidade pelos crimes de ameaça e vias de fato e absolvido-o do crime de constrangimento ilegal (art. 386, VII, CPP).

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise consistem em: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de posse irregular de munição de uso permitido;
(ii) avaliar a credibilidade das declarações prestadas pelos policiais militares e pela vítima nas diferentes fases do processo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo pericial que atestou a apreensão de 18 (dezoito) cartuchos de munição calibre .32 aptos à deflagração, encontrados no interior da residência do apelante.

4. A autoria foi confirmada por depoimentos harmônicos de policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais relataram que a vítima indicou o local onde o apelante guardava as munições. Tais declarações são dotadas de eficácia probatória quando corroboradas por outros elementos dos autos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. Embora a vítima tenha alterado sua versão em juízo, essa circunstância não compromete a condenação, pois sua primeira oitiva foi clara e está em consonância com as demais provas colhidas.

6. A negativa de autoria apresentada pelo réu, desacompanhada de qualquer prova robusta, não se sobrepõe ao conjunto probatório produzido, inviabilizando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida, para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“1. A materialidade e a autoria do crime de posse irregular de munição de uso permitido restam comprovadas quando o laudo pericial e os depoimentos dos policiais que realizaram a apreensão são harmônicos e corroborados por outros elementos de prova. 2. A alteração posterior do depoimento da vítima, em contexto de reatamento da relação, não afasta a credibilidade das declarações iniciais quando consistentes com o restante do conjunto probatório. 3. A negativa de autoria, isolada e desacompanhada de provas, não autoriza a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado n.o 08 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aryelton Gonçalves de Morae
s em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que, ao acolher parcialmente a denúncia, declarou extinta a punibilidade em relação às infrações penais de ameaça e vias de fato, absolveu-o do crime de constrangimento ilegal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e o condenou pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, impondo-lhe a pena
de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto (ID 289273454 – p. 12).

Inconformado com a decisão, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a absolvição por fragilidade probatória, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
. (ID. 289273470 - Pág. 8).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 289273472 - Pág. 4).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
conforme ementa assim sedimentada:

“Apelação Criminal – Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 12, da Lei no 10.826/2003] – sentença penal absolutória e condenatória – inconformismo defensivo – Pretendida absolvição do delito, ante a ausência de provas capazes de consubstanciar o édito condenatório – insubsistência – prisão em flagrante do agente envolvido na atividade ilícita – crime permanente – farto conjunto probatório apto a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – manutenção do decisum que se impõe – Pelo improvimento do recurso”. ID. 299406852 - Pág. 10.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme consta dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face do apelante
Aryelton Gonçalves de Moraes
, imputando-lhe a prática das infrações penais previstas no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 c/c art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal; art. 147, caput, c/c art. 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal; art. 146, c/c art. 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal, todos em consonância com a Lei 11.340/06; bem como o delito previsto no art. 12 (posse irregular de munição de uso permitido) da Lei 10.826/2003, todos na forma do art. 69 do Código Penal, nos seguintes termos:

“ (...)Consta no inquérito policial, que no dia 05 de abril de 2021, por volta das 22h10min, no interior da residência localizada à Rua Araguaia, Número 28, Casa G, Bairro Cidade Verde, Cuiabá/MT, o denunciado ARYELTON GONCALVES DE MORAES violou a integridade física da vítima Keity Marrara de Oliveira Rosa (32 anos de idade à época dos fatos), contudo sem deixar lesões corporais aparentes, bem como mediante outra conduta, através de palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima. Exsurge-se do autuado, que no mesmo dia, local e horário, o denunciado a constrangeu a vítima Keity Marrara de Oliveira Rosa, mediante grave ameaça, a não fazer o que a lei permite.
Não bastasse, no dia dos fatos, foram apreendidas em posse do denunciado, 18 (dezoito) munições (calibre 32 intactas), de uso permitido, contudo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, (TERMO DE APREENSÃO No 2021.16.64188
- vide documento ID.53078871), bem como através de outra conduta, o denunciado resistiu a ação da força pública, legalmente investida da função, opondo-se a execução da ordem de prisão. Desponta dos autos inquisitoriais, que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por, aproximadamente, três anos e tiveram uma filha. Segundo consta do autuado, o increpado faz uso abusivo de bebidas alcoólicas, bem como, em outras ocasiões, ele agrediu física e verbalmente a vítima. Inclusive, o denunciado chegou a ser preso em flagrante delito, contudo, após sua soltura, a vítima reatou o relacionamento amoroso. Extrai-se dos autos, que no dia dos fatos o denunciado estava ingerindo bebidas alcoólicas em companhia de um primo da vítima. Exsurge-se do autuado, que a vítima pediu para que o convivente parasse de ingerir bebida alcoólica, vez que, sempre que ele se embriaga, a agride fisicamente. Infere-se dos autos que, o denunciado se exaltou e começou a proferir xingamentos contra a vítima. Ato contínuo, o increpado segurou a vítima pelos cabelos e a arrastou no chão. Segundo consta, o denunciado só cessou com as agressões físicas, em razão da intervenção do primo da vítima. Entretanto, após o familiar deixar o local, o denunciado agarrou a vítima, rasgando-lhe as vestes, bem como apertou-lhe o pescoço. Ressai do autuado, que o denunciado ameaçou a vítima dizendo que “era melhor ela sair, senão ele a mataria”, causando nela fundado temor. Não bastasse, o increpado constrangeu, mediante ameaça, a vítima verberando “que se ela chamasse a Polícia, quando saísse ele acabaria com ela”, tencionando com tal ato, que a vítima deixasse de exercer o seu direito de comunicar às autoridades, os crimes por ele cometidos. Temerosa, a vítima deixou o imóvel e acionou a Polícia Militar. Infere-se dos autos, que a Guarnição da Polícia Militar durante as diligências apreendeu dezoito munições intactas, em posse do denunciado”. ID. 289272444 - Pág. 3.

Processada a ação penal, sobreveio sentença na qual o Magistrado singular julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante apenas pelo delito previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, e lhe aplicando a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.

O pleito defensivo apresentado a esta Corte busca a absolvição do apelante, ao argumento de fragilidade probatória, sustentando a inexistência de qualquer elemento que vincule o recorrente ao crime de posse irregular de munição de uso permitido.

Ressalta-se que, em todas as oportunidades em que foi ouvido, o apelante negou ter conhecimento das munições apreendidas. Aduz, ainda, a ausência de testemunha ocular do delito, sendo que as únicas testemunhas arroladas – os policiais militares ouvidos em juízo – declararam lembrar-se vagamente dos fatos, não sabendo sequer precisar a quantidade de munições encontradas.

Alega, ainda, que a vítima, em seu depoimento judicial, afirmou desconhecer a existência das referidas munições.

No entanto, do exame acurado do conjunto probatório carreado aos autos, depreende-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada, notadamente por meio do Laudo Pericial no 2.3.2021.44698-01 (ID 289273451 – p. 2), o qual atesta a apreensão de
“
18 (dezoito) cartuchos de munição de arma de fogo
da marca PMC (Poongsan Metal Manufacturing Company Ltd.), de origem sul-coreana, calibre nominal .32 AUTO (trinta e dois Automatic Colt Pistol)”.

Ressalte-se que o referido laudo pericial é categórico ao consignar que as munições em apreço revelaram-se plenamente aptas à deflagração de disparos, quando submetidas a testes em armamento compatível, restando, assim, inequivocamente comprovada a potencialidade lesiva do material apreendido.

Quanto à autoria delitiva, tampouco se sustentam os argumentos trazidos pela defesa,
conforme passo a demonstrar.

O policial militar Faberson Luis Sott, responsável pelo atendimento da ocorrência, relatou, em sede de autoridade policial, que, após receber solicitação da vítima, a guarnição deslocou-se até o local dos fatos, localizado na Avenida Principal do Bairro Cidade Verde. No referido endereço, a vítima informou ter sido agredida e ameaçada de morte por seu convivente, asseverando, ainda, que o autor teria afirmado que buscaria uma arma de fogo. Com o apoio de outra viatura, os policiais acompanharam a vítima até a residência, contudo, ao chegarem, constataram que o suspeito já havia se evadido do local.
Em ato contínuo, a vítima indicou o local onde foram localizadas dezoito munições intactas, calibre .32.

“ (...) E ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA VITIMA, QUE A GUARNIÇÃO EM DESLOCAMENTO ENCONTROU A VITIMA NA AVENIDA PRINCIPAL DO BAIRRO CIDADE VERDE, A QUAL INFORMOU QUE FORA AGREDIDA BEM COMO AMEAÇADA DE MORTE PELO SEU CONVIVENTE. QUE A GUARNIÇÃO JUNTAMENTE COM O APOIO DE OUTRA VIATURA, DESLOCOU COM A VITIMA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, MAS O SUSPEITO JÁ HAVIA FORAGIDO. A VÍTIMA RELATOU QUE O SEU CONVIVENTE A AMEAÇOU E DISSE QUE IRIA BUSCAR UMA ARMA, EM SEGUIDA A VITIMA INDICOU O LOCAL ONDE FOI ENCONTRADO DEZOITO MUNIÇÕES INTACTAS CALIBRE .32. (...) ”. ID. 289272420 - Pág. 1.

No mesmo sentido, foi a versão da
testemunha policial militar, Luciano Hoffmann
, que também participou da ocorrência.

A vítima,
Keity Marrara De Oliveira Rosa
, relatou que, após sofrer as agressões, pegou suas filhas, saiu para a rua e acionou o serviço policial pelo telefone 190. Informou que, ao encontrar-se com os policiais militares, indicou a direção para a qual seu agressor havia fugido a pé, bem como mostrou aos agentes o local onde Aryelton guarda as munições. Acrescentou, ainda, que ele possui uma arma de fogo, a qual costuma manter guardada em outro local, e que, em certa ocasião, chegou a apontar a referida arma para a cabeça da declarante.

“(...)DEPOIS QUE PAULO HENRIQUE FOI PARA FORA DA CASA, ELE FECHOU O PORTÃO E PUXOU A DECLARANTE RASGANDO A ROUPA DA DECLARANTE, E AINDA APERTOU O PESCOÇO DA DECLARANTE FICANDO VERMELHO NO MOMENTO, QUE ELE AINDA AMEAÇOU DE MORTE TENDO DITO QUE ERA MELHOR QUE ELA SUMISSE DALI SENÃO ELE IRIA MATA-LA E AINDA DISSE QUE SE CHAMASSE A POLICIA QUANDO ELE SAÍSSE ELE IRIA ACABAR COM ELA, QUE A DECLARANTE PEGOU AS FILHAS E FOI PARA A RUA E LIGOU PARA O 190, QUE ENCONTROU COM OS MILITARES INDICANDO PARA ONDE O SEU AGRESSOR HAVIA IDO A PÉ,
QUE MOSTROU AOS POLICIAIS ONDE ARYELTON GUARDA MUNIÇÕES”
. ID. 289272423 - Pág. 2.

Por sua vez, o apelante, em sede policial, negou ter agredido sua companheira, bem como afirmou desconhecer a existência das munições encontradas em sua residência.

Em juízo, o policial militar Faberson Luis Sott relatou que a vítima sofreu ameaças e agressões físicas, além de informar que foi a própria vítima quem indicou o local onde se encontravam as munições na residência. Narrou, ainda, que houve dificuldades para conter o apelante, haja vista que este agiu de forma violenta e resistiu à prisão, chegando a lançar-se contra o chão e a parede. O policial ressaltou que procedeu à apreensão das munições e as apresentou à autoridade competente, embora não se recorde da quantidade exata.

A vítima, Keity Marrara de Oliveira Rosa, foi ouvida em juízo por duas oportunidades. Na primeira, confirmou integralmente as declarações anteriormente prestadas na fase investigatória. Posteriormente, ao ser novamente inquirida, já tendo reatado o relacionamento com o apelante, negou a ocorrência dos delitos, afirmando que o réu não possuía munições, declarou não se recordar com precisão dos fatos ocorridos na data dos acontecimentos e aduziu que o acusado detinha, na realidade, apenas uma arma de brinquedo.

O acusado, em juízo, negou os fatos, afirmando desconhecer das munições.

Primeiramente, friso que o artigo 12 da Lei no 10.826/2003 prevê como crime a simples conduta
de possuir
ou manter sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, munições ou acessórios, no interior da residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Trata-se
de crime de mera conduta e de perigo abstrato
, bastando, como já mencionado, que o acusado possua ou tenha sob sua guarda, arma ou munição sem a devida autorização legal, tal como se deu no caso dos autos.

Na hipótese, os depoimentos colhidos em juízo, em consonância com os demais elementos probatórios produzidos no decorrer da investigação e da instrução processual, mostram-se suficientes para embasar o decreto condenatório, não deixando dúvidas quanto à autoria delitiva.

Cumpre ressaltar que o flagrante foi efetuado após notícia de violência doméstica, ocasião em que, após a chegada dos policiais ao local, a própria vítima, que fora agredida pelo apelante,
indicou aos agentes o local onde este ocultava as munições.
Acrescentou, ainda, que o acusado possuía uma arma de fogo, a qual costumava manter guardada em outro endereço, além de relatar que, em determinada ocasião, ele chegou a apontar referida arma para a sua cabeça.

Ainda que a vítima tenha alterado sua versão dos fatos em seu segundo depoimento judicial, em razão da reconciliação com o réu, observa-se que, em sua primeira oitiva em juízo, confirmou integralmente os fatos relatados na fase policial, em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos. Assim, não restam dúvidas de que as munições encontradas na residência pertenciam ao apelante.

Ademais, os policiais militares apresentaram versões harmônicas e coerentes sobre a dinâmica dos fatos ao serem ouvidos na fase inquisitiva, indicando que na residência do apelante foram encontradas 18 munições de calibre .32, as quais foram apreendidas.

Registre-se que eventuais lapsos de memória, notadamente quanto a detalhes como a quantidade de munições, em razão do decurso temporal, não comprometem a credibilidade do testemunho prestado em juízo, haja vista a fidedignidade das declarações quanto ao aspecto central da controvérsia, qual seja, a posse, pelo acusado,
de munições
de arma de fogo de uso permitido em sua residência.

Quanto ao ponto, destaca-se que os depoimentos dos policiais, enquanto representantes do Estado, sobre fatos observados no desempenho da função, são dotados de eficácia probatória e idôneos a embasar a sentença condenatória, principalmente quando reiterados em Juízo e em consonância com as demais provas dos autos.

O Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, do TJMT, preconiza que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A negativa de autoria do acusado encontra-se solitária no contexto probatório, não sendo suficiente para fragilizar a segurança das provas que indicam a prática do fato criminoso.

Inviável, pois, a absolvição pretendida com base na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse contexto, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da condenação do réu pela prática do delito tipificado no artigo 12 da Lei no 10.826/2003.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025